Tribunal: TJMT
Processo: 1009891-34.2022.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009891-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUIDO HUBNER - CPF: 015.509.269-34 (RECORRENTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUIDO HUBNER - CPF: 015.509.269-34 (RECORRIDO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e o Banco Pan S.A., julgou solidariamente responsáveis a instituição financeira e a empresa Ramos Assessoria Financeira Eireli pelos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00. O autor pleiteia a majoração do valor indenizatório, e a instituição financeira busca a reforma total da sentença.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo diante da atuação de empresa terceirizada na contratação;
(ii) saber se o contrato firmado é nulo por vício de consentimento decorrente do golpe da falsa portabilidade;
(iii) saber se é cabível a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva do Banco Pan S.A. decorre da relação de consumo estabelecida, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de serviços, nos termos do CDC.

A contratação do empréstimo ocorreu mediante indução fraudulenta, caracterizando erro substancial quanto à natureza da operação, o que invalida o consentimento e conduz à nulidade do negócio jurídico.

A instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir que terceiros não autorizados acessassem sua plataforma de crédito, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e conforme orientação consolidada pela Súmula 479 do STJ.

Os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário de idoso hipervulnerável configuram abalo moral presumido, impondo reparação.

O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) deve ser mantido, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando a contratação é viabilizada em seu ambiente digital, caracterizando falha na prestação do serviço.
2. O contrato firmado mediante indução fraudulenta constitui vício de consentimento, impondo a sua nulidade e a restituição simples dos valores descontados.
3. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar de idoso em condição de hipervulnerabilidade é presumido e impõe reparação pecuniária proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, RAC nº 1011952-62.2022.8.11.0015; TJMT, N.U 1049003-58.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECRETAR a revelia da Ré RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI;

b) REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Réu BANCO PAN S.A;

c) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico de empréstimo consignado nº 347741186 celebrado entre GUIDO HUBNER e BANCO PAN S.A., bem como do "Contrato de Assunção de Dívida" firmado entre GUIDO HUBNER e RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, com o retorno das partes ao status quo ante;

d) CONDENAR solidariamente os Réus RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO PAN S.A. a restituírem ao Autor GUIDO HUBNER todos os valores descontados de sua aposentadoria referentes ao empréstimo consignado nº 347741186. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada parcela, devendo tais consectários incidir até 29/08/2024, sendo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308), e para os juros moratórios a taxa legal de juros (CC, art. 406), calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

e) CONDENAR solidariamente os Réus RAMOS ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Autor GUIDO HUBNER. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (IPCA), com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, até a data de 29/08/2024, e, após, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

No caso, o autor afirmou ter sido abordado pela empresa Ramos Assessoria Financeira Eireli com proposta de portabilidade de três empréstimos consignados, prometendo redução das parcelas e juros. Foi orientado a receber um valor do Banco Pan S.A., reter 10% e repassar 90% à referida assessoria, que se responsabilizaria pela quitação dos contratos antigos e pagamento do novo empréstimo.

O autor recebeu R$ 14.477,37 do Banco Pan e transferiu R$ 13.029,60 à Ramos Assessoria, firmando-se um Contrato de Assunção de Dívida. Contudo, após alguns meses, a empresa interrompeu os pagamentos e desapareceu, deixando o autor com os empréstimos antigos ainda vigentes e um novo consignado de R$ 426,00 mensais, totalizando R$ 30.672,00, sem que a prometida portabilidade tivesse sido efetivada.

De outro lado, a instituição financeira argumenta a ausência de responsabilidade civil, pois o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor.

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração da condenação em danos morais.

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Pois bem.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento. A relação jurídica em questão é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. O autor, como idoso aposentado e com deficiência auditiva, enquadra-se no conceito de consumidor hipervulnerável, merecendo proteção especial do ordenamento jurídico. O Banco Pan, por sua vez, como fornecedor de serviços financeiros, integra a cadeia de consumo que resultou no dano alegado pelo autor.

Ademais, o art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece a solidariedade entre todos os que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Portanto, o Banco Pan é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No que concerne à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da suposta complexidade da causa, também não prospera. A controvérsia gira em torno de vícios de consentimento na contratação de empréstimo consignado e da responsabilidade objetiva dos requeridos, matérias rotineiramente analisadas pelo Juizado Especial e respectivas Turmas Recursais. O simples fato de o recorrente mencionar mecanismos eletrônicos de contratação não transforma a causa em complexa, pois tais elementos técnicos podem ser apresentados e analisados de forma documental e objetiva, sem necessidade de conhecimento especializado que extrapole a estrutura dos Juizados.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e o Banco Pan, bem como na responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da operação.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, idoso de 76 anos e com surdez parcial, foi abordado pela empresa Ramos Assessoria Financeira com proposta de portabilidade de três empréstimos consignados preexistentes, visando a redução das parcelas e taxas de juros. Contudo, ao invés da prometida portabilidade, o que ocorreu foi a contratação de um novo empréstimo junto ao Banco Pan, sem a quitação dos anteriores, aumentando o endividamento do autor.

A responsabilidade dos fornecedores de serviços, inclusive instituições financeiras, é objetiva, na forma do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)”

No caso, restou incontroverso que o link de contratação foi encaminhado diretamente ao autor pela empresa Ramos Assessoria Financeira. As datas em que o funcionário da empresa Ramos encaminhou ao autor os contratos do Banco Pan para tirar a selfie (04/06/2021 e 07/06/2021) são as mesmas datas em que os contratos anexados pelo Banco Pan foram assinados, conforme documentos de ID 93088517.

O fato de o link de contratação ter sido enviado pela empresa Ramos e não diretamente pelo Banco Pan ou sua suposta correspondente revela que o banco terceirizou indevidamente uma etapa essencial da formalização contratual, qual seja, o acesso à plataforma de crédito. Isso caracteriza falha na prestação do serviço, pois permitiu que terceiros sem autorização formal tivessem acesso a seus sistemas e intermediassem a contratação de empréstimos, especialmente com consumidores vulneráveis.

Nesse contexto, configura-se o vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, pois o autor pensava estar realizando uma portabilidade de dívida com condições mais vantajosas, e não contraindo um novo empréstimo. O erro recaiu sobre a própria natureza do negócio jurídico, elemento essencial para a validade do consentimento.

Ainda que o Banco Pan tenha apresentado documentos que demonstram a formalidade da contratação digital (biometria facial, aceites), tais elementos não são suficientes para afastar o vício de consentimento. A selfie e os aceites foram colhidos em um contexto de engano induzido pela Ramos Assessoria Financeira, que atuou como intermediária na operação.

Assim, a responsabilidade do Banco Pan decorre da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ao permitir que terceiros sem autorização formal tivessem acesso a seus sistemas e intermediassem a contratação de empréstimos, especialmente com consumidores vulneráveis.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. O apelante sustenta que foi vítima do chamado golpe da falsa portabilidade, em que terceiros, passando-se por funcionários de instituição financeira, o induziram a contratar empréstimo e transferir os valores a terceiros. Pleiteia a anulação do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco; (ii) definir se as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no contexto de operação bancária; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos oriundos de contrato fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander Brasil S/A é rejeitada, pois, conforme a teoria da asserção, a legitimidade se afere em abstrato a partir da narrativa inicial. O banco manteve relação direta com o autor, na condição de instituição responsável pela conta onde foram creditados e movimentados os valores decorrentes do empréstimo contestado.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos danos oriundos da prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479) reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

No caso concreto, o autor, aposentado por invalidez, foi induzido por fraudadores a contratar empréstimo consignado sob pretexto de portabilidade de crédito. Os valores foram depositados em sua conta e, em seguida, transferidos a terceiros, mediante orientações dos golpistas.

A conduta caracteriza vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, uma vez que o autor jamais teria celebrado o contrato se conhecesse a real natureza da operação. O dolo de terceiro não afasta a responsabilidade das instituições financeiras, que deveriam adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança.

Tanto o Banco Crefisa S/A, ao formalizar contrato digital com base apenas em selfie e envio de CNH, quanto o Banco Santander Brasil S/A, ao permitir movimentação atípica e vultosa sem bloqueio ou confirmação da autenticidade, falharam na prestação do serviço bancário.

A falha de segurança é suficiente para configurar a responsabilidade solidária das instituições financeiras, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio fato de ter o autor — aposentado e hipervulnerável — suportado descontos indevidos em seus proventos, além da angústia e do abalo emocional gerados pela fraude.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Demonstrada a inexistência de má-fé das instituições financeiras, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros de mora legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro sob aparência de legitimidade, por se tratar de fortuito interno.

Configurado o vício de consentimento e demonstrada a falha na prestação do serviço, o contrato de empréstimo firmado mediante fraude deve ser declarado nulo.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos e do abalo sofrido por consumidor hipervulnerável.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CC, arts. 138, 145 e 171, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, RAC nº 1011952-62.2022.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.07.2024; TJMT, N.U 1049003-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1036990-81.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2025.

(N.U 1002984-15.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação anulatória de contrato consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora contra instituição financeira. A sentença declarou a nulidade dos contratos firmados mediante fraude, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e afastou a indenização por danos morais.

Fato relevante. Autora vítima de fraude perpetrada por empresa que se apresentou como correspondente bancário, simulando operação de portabilidade de crédito. Os valores dos novos contratos foram repassados a terceiros, sem quitação da dívida anterior, resultando em descontos simultâneos de três empréstimos em folha de pagamento.

As decisões anteriores. Sentença parcialmente procedente, com condenação do banco à restituição simples dos valores descontados. Honorários advocatícios fixados com distribuição proporcional à sucumbência. Recurso do banco contra a condenação e da autora visando à indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro em nome do banco; e (ii) saber se os transtornos causados à autora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da empresa fraudadora induziu a autora em erro substancial quanto à natureza do negócio, configurando vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do CC.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, aplicando-se ao caso o entendimento de fortuito interno.

A autora tomou providências extrajudiciais cabíveis, sem obter êxito, sendo evidente o abalo emocional suportado.

O dano moral se configura in re ipsa, diante dos prejuízos gerados pelos descontos indevidos em folha de pagamento, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o resultado danoso.

O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à conduta do réu e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro sob aparência de legitimidade, no contexto de contratação de empréstimo consignado. 2. Caracterizado o vício de consentimento e configurado o abalo emocional decorrente de descontos indevidos, é devida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, RAC nº 1011952-62.2022.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.07.2024.

(N.U 1049003-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

No que tange aos danos morais, entendo que estão devidamente configurados. O autor, idoso de 76 anos, aposentado e com renda mensal proveniente exclusivamente do benefício previdenciário, foi induzido por meio de artifícios enganosos a contrair um novo empréstimo consignado sob a falsa promessa de portabilidade de contratos já existentes. Em razão da fraude, permaneceu com os três empréstimos anteriores ativos e ainda passou a suportar os descontos de uma nova dívida de R$ 30.672,00, cuja quantia recebida foi repassada integralmente à empresa corré sem proveito para si.

Os descontos mensais indevidos reduziram sua verba alimentar, comprometendo despesas essenciais e gerando insegurança financeira a alguém em situação de vulnerabilidade agravada pela idade avançada.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Desta forma, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ressalta-se que a pretensão de majoração somente encontra guarida quando o valor arbitrado se mostra flagrantemente irrisório ou quando desacompanhado de fundamentação idônea, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a sentença apresentou motivação suficiente e sopesou adequadamente os critérios jurisprudenciais relevantes.

Por fim, no que concerne à solidariedade entre os réus, esta decorre expressamente do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Portanto, deve ser mantida a condenação solidária do Banco Pan e da Ramos Assessoria Financeira.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados e
nego-lhes provimento
.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC em face da parte autora.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025